Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-06.2021.8.11.0080
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000887-06.2021.8.11.0080
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: RONAN NOGUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a extinção da punibilidade de Ronan Nogueira, com fundamento na prescrição, em relação aos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, de modo a justificar a extinção da punibilidade do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código Penal, em seu art. 109, VI, estabelece que a prescrição ocorre em três anos para crimes cuja pena máxima é inferior a um ano.
No caso, os crimes imputados ao réu — ameaça e vias de fato — possuem penas máximas de seis e três meses, respectivamente, enquadrando-se na hipótese de prescrição em três anos.
O marco interruptivo da prescrição é o recebimento da denúncia, conforme art. 117, inciso I, do Código Penal.
Verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em 01/06/2023, sendo o fato imputado datado de 02/04/2021, o que indica que o lapso prescricional de três anos não foi atingido.
Ausente o decurso do prazo prescricional, não há fundamento para a extinção da punibilidade pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O marco interruptivo da prescrição para os crimes de ameaça e vias de fato ocorre com o recebimento da denúncia, nos termos do art. 117, I, do Código Penal. 2. Não se verifica a extinção da punibilidade pela prescrição quando o prazo de três anos entre o fato e o recebimento da denúncia não é ultrapassado”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI, e 117, I; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000887-06.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONAN NOGUEIRA - CPF: 075.870.651-05 (APELADO), ANA CAROLINA LAIER NOGUEIRA - CPF: 079.212.721-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024